Tribunal: TJSP
Processo: 0003657-63.2013.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRABALHO ENVOLVENDO RETROESCAVADEIRA – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Acidente envolvendo o autor (funcionário do Município) e uma retroescavadeira pertencente à empresa ré – Pretensão de indenização por danos morais, estéticos e materiais – Possibilidade – Responsabilidade subjetiva,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRABALHO ENVOLVENDO RETROESCAVADEIRA – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Acidente envolvendo o autor (funcionário do Município) e uma retroescavadeira pertencente à empresa ré – Pretensão de indenização por danos morais, estéticos e materiais – Possibilidade – Responsabilidade subjetiva, conforme jurisprudência do STJ – Laudo Pericial acolhido – Comprovação do acidente em culpa concorrente – Dano gravíssimo comprovado, gerando incapacidade laboral permanente – Existência de prova de condutas ilícitas por parte dos réus, em desacordo com as normas de segurança do trabalho (NR-1 do Ministério do Trabalho) – Fixação do quantum na sentença que se reputa razoável e proporcional – Alteração no decisum quanto aos consectários legais para que se respeite o Tema 810 do STF, quanto aos honorários advocatícios, para aplicar escalonamento previsto no § 5o do art. 85 do CPC, bem como para que se observe a Súmula 632 do STJ quanto à atualização monetária da indenização securitária – Recursos parcialmente providos.